Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015080-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), FABIOLA RECH BERTINETTI - CPF: 631.538.741-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADA(S): FABIOLA RECH BERTINETTI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 311 DO CPC/15 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI FEDERAL No 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, bem como o inadimplemento do comprador fiduciante, possível a concessão da liminar de imissão de posse, porquanto a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão que, na Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 1008455-81.2019.811.0003 ajuizada em face de
FABIOLA RECH BERTINETTI
, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência, referente à expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora, bem como rejeitou embargos de declaração.

A agravante sustenta ter ajuizado ação de imissão de posse, tendo em vista que a agravada emitiu uma “Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel” de no 833030, com data de emissão em 08/08/2013 e como garantia constituiu em favor da recorrente a alienação fiduciária sobre bem imóvel.

Alega que, em decorrência do inadimplemento das prestações, a agravada permaneceu inerte, ocorrendo a consolidação da propriedade à recorrente, conforme averbação e prenotação na Matrícula no 66479 do imóvel em questão.

Assevera que
o imóvel foi levado por 02 (duas) vezes a leilão, sendo o primeiro em 28/06/2018 e o segundo em 09/07/2018, inexistindo arremate.

Aduz que protocolou no Cartório de Registro de Imóveis o “Termo de Declaração de Leilão e Quitação de Dívida”, indicando o desinteresse na arrematação do imóvel e informando a quitação da dívida, sendo oportunamente demonstrado em pedido de tutela de urgência a necessidade de imissão na posse do imóvel, consoante orientações jurisprudenciais quanto à imissão na posse e a possibilidade de deferimento liminar, o que foi equivocadamente indeferido pelo juiz
a quo
e rejeitado o recurso de embargos de declaração.

Consigna que até o momento não houve a desocupação do bem imóvel pela agravada, encontrando-se a credora impedida da posse direta do bem, sofrendo prejuízos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja imitida na posse do imóvel (artigo 30 da Lei Federal no 9.514/97).

A liminar postulada foi indeferida no ID no 18856987.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no 22764472.

Sem contraminuta (ID no 26319472).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 1008455-81.2019.811.0003 em face de
FABIOLA RECH BERTINETTI
, requerendo o deferimento da antecipação de tutela de evidência, referente à expedição do competente e necessário mandado de IMISSÃO DE POSSE, a ser cumprido com recurso à força policial, se necessário, cominando a requerida na pena pecuniária diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Em suma, alegou que a requerida emitiu uma “Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel” de no 833030, com data de emissão em 08/08/2013, tendo a devedora constituído em favor da ora requerente a alienação fiduciária sobre o seguinte bem:

“
- Imóvel: Apartamento no 101 (fundo), localizado no 1o andar do ‘CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTINARI’, sito na Avenida Frei Carnaíba, no 770, edificado sobre o lote no 10 da quadra no 08, do loteamento PROLONGAMENTO JARDIM MATO GROSSO, zona urbana desta cidade, com área útil de 76,3925m2, área de garagem (uma vaga) 17,378 m2 e área comum de 4,89 m2, no total de 98,6605 m2, cabendo-lhe uma fração ideal de 0,06250 (correspondendo a 93,75 m2). Devidamente registrada sob matrícula no. 66.479, no Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis – MT, escriturado em nome do(a) COOPERADO(A) EMITENTE / GARANTIDOR E FIEL DEPOSITÁRIO(A) FABIOLA RECH BERTINETTI
” (ID no 18593498).

Aduziu que, em decorrência do não pagamento do débito proveniente da CCB e mantendo-se a devedora fiduciante inerte, muito embora tenha sido devidamente intimada (INTIMAÇÃO CARTORÁRIA) para realizar o pagamento dos débitos, ocorrendo a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária em 15/01/2018, conforme averbação no AV. 11/66.479 e prenotação no 328.885 à Matricula no 66479 do imóvel em questão.

Relatou que o imóvel foi levado por 02 (duas) vezes a leilão, sendo o primeiro em 28/06/2018 e o segundo em 09/07/2018, inexistindo em ambas as oportunidades licitante e lance igual ou superior ao valor da avaliação do bem, correspondente a R$

260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) na primeira hasta e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) na segunda hasta.

Diante de tal situação, em 24/07/2018 protocolou no Cartório de Registro de Imóveis o “Termo de Declaração de Leilão e Quitação de Dívida”, indicando o desinteresse na arrematação do imóvel e informando a quitação da dívida representada pela CCB no 833030.

Salientou que a ora requerente, atual proprietária, é a legítima possuidora de direitos sobre o imóvel, razão pela qual requer a imissão na posse.

Ao apreciar o feito, o ilustre magistrado singular Dr. Luiz Antonio Sari indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID no 18595451) e rejeitou o recurso de embargos de declaração (ID no 18595453), consoante já relatado.

Inconformada, recorre a autora, ora agravante, para reformar a decisão objurgada.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da a
ção de imissão de posse
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência e evidência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Por sua vez, o artigo 311 do CPC/15 assim estabelece acerca da tutela de evidência:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
Tutela da evidência
. Em comparação com a tutela de urgência, a tutela da evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 947).

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão da agravante na posse do imóvel em questão.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários previstos para a concessão da tutela de evidência requerida pela recorrente, mostrando-se, por ora, injusta a posse da parte agravada.

A autora/agravante comprovou a propriedade do imóvel, conforme se vê da Matrícula no 66.479, do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT (ID no 18595456), encontrando-se registrado que:

[...]

[...]

Desta feita, resta demonstrado que a ora agravante é a legítima proprietária do bem e apta a adotar as medidas pertinentes para garantir o seu direito.

Assim, denota-se que a propriedade do imóvel ficou consolidada para a agravante, tendo comprovado por meio de certidão cartorária (ID no 18595456) que a agravada foi intimada em 30/08/2017 e decorreu o prazo de 15 (quinze) dias, não comparecendo para pagar o débito. Vejamos:

Assim, diante da comprovação por parte da agravante da inadimplência da agravada, notificação cartorária, inclusive, há prova da consolidação da propriedade em nome da ora recorrente, a reforma da decisão
a quo
é medida que se impõe, a fim de conceder a imissão da autora/agravante na posse do bem imóvel.

Em caso semelhante, cito voto do e. Des. Guiomar Teodoro Borges no RAI no
1002962-35.2019.8.11.0000, o qual peço vênia para transcrever, especialmente no tocante ao disposto na
Lei Federal no 9.514/97
:

“
[...] A lei no 9.514/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, prevê em seu artigo 26 e seguintes o que se segue:

‘Art. 26.
Vencida e não paga
, no todo ou em parte,
a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7 o
Decorrido o prazo de que trata o § 1 o sem a purgação da mora
, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato,
promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (...)”. (g.n)

Conforme se observa do Registro - R.04-7.316 da matrícula no 7.316 do Imóvel - objeto da discussão, a Consolidação da Propriedade operou-se em 20.07.2016 (Id 6871066, p. 74), após os procedimentos previstos na lei de regência.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, demonstrada a condição de credor fiduciário do banco-agravante e a respectiva consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, conforme Av.06-7.316 da matrícula n. 7.316, fl. 02 (6871066, p. 75), assegura-se a reintegração/imissão na posse do imóvel.

Aliás, neste ponto, cumpre transcrever também o disposto no art. 30 da lei 9.514/97, in verbis:

‘Art. 30.
É assegurada ao fiduciário
, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente,
para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
’. (g.n)

[...]

Posto isso, e, em razão da presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela, com base no artigo 30 da lei no 9.514/97 e artigo 300 do Código de Processo Civil, dá-se provimento ao agravo, com o deferimento da liminar de reintegração de posse, para cumprimento do prazo de 60 dias, diante da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ora agravante.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/07/2019).

Eis a ementa do referido julgamento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presume-se válido o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/07/2019).

Sobre o tema, ainda os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Na espécie, de acordo com os elementos trazidos à colação, num juízo perfunctório de convicção, presentes estão os pressupostos à concessão da medida liminar. Aquisição do imóvel, pelo agravado, a partir do procedimento de consolidação da propriedade, pela agente financeiro em razão do inadimplemento contratual pelo agravante. Mantida a interlocutória que deferiu a tutela de urgência, em razão da presença dos pressupostos elencados no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME
”.
(TJRS, 18a Câmara Cível, Agravo no 70078526084, Relator: Nelson José Gonzaga, j. em 18/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA, COM BASE NO ARTIGO 30 DA LEI No 9.514/97 E ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, porque comprovada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, possuidor indireto do imóvel, possível a concessão da liminar de reintegração de posse, para cumprimento do prazo de 60 dias, diante da caracterização da mora do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE
”.
(TJRS, 17a Câmara Cível, RAI No 70081655326, Relator: Liege Puricelli Pires, j. em: 27/05/2019) (g.n).

Com essas considerações, tem-se que a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. Assim, a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de imissão na posse.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão singular, a fim de deferir o pedido de tutela de evidência, determinando
a imissão da autora/agravante na posse do imóvel em questão, devendo a ocupante (parte agravada) entregar as chaves do bem imóvel voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da sua intimação, sob pena de desocupação coercitiva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020